Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-18.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005444-18.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[Universidade do Estado do Mato Grosso (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME INACIO MELANINHO - CPF: 087.208.856-10 (RECORRIDO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FORMA DO DEPÓSITO DO FGTS – ALEGAÇÃO NÃO ADUZIDA NO RECURSO INOMINADO - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

1. As alegações que não foram deduzidas no momento oportuno, mas apenas no presente agravo interno, configuram inovação recursal insuscetível de análise em face da preclusão consumativa.

2. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado interposto pela agravante.

A agravante requer a reforma da decisão
monocrática,
para afastar a hipótese de pagamento do FGTS de forma direta ao agravado, pleiteando que o depósito seja feito em conta vinculada.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023